Tribunal: TJES
Processo: 0019838-29.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019838-29.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: JEORGE PALUDI DA COSTA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019838-29.2013.8.08.0048

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

APELADO: JEORGE PALUDI DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
SERRA – 1ª VARA CÍVEL – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.
2. O recorrente sustenta ausência de inércia, com realização de diligências para localização de bens, inclusive com resultado positivo de constrição patrimonial, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da parte exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.
5. A Lei nº 14.195/2021 possui aplicação imediata, mas não retroage para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência.
6. Em execuções iniciadas sob a égide do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente observa o término do prazo de suspensão regularmente constituído.
7. No caso, houve atuação contínua da exequente após a suspensão do processo, com requerimento de diligências e efetiva constrição patrimonial, posteriormente convertida em penhora, afastando a caracterização de inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia do exequente após o prazo de suspensão do processo. 2. A Lei nº 14.195/2021 não retroage para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência. 3. A realização de diligências e a obtenção de constrição patrimonial afastam a configuração da prescrição intercorrente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.852.071/SP, Rel. Min., j.; TJES, AI nº 5000623-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJES, AC nº 0010591-67.2011.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019838-29.2013.8.08.0048

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

APELADO: JEORGE PALUDI DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
SERRA – 1ª VARA CÍVEL – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
contra a r. sentença (ID 19149725), proferida pelo d. Juízo singular, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, e 924, inc. V, ambos do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19149731), que:
(i)
a sentença merece reforma por não haver inércia da exequente;
(ii)
houve intensa atuação nos autos com diversas tentativas de localizar bens, tais como consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD;
(iii)
a demora no cumprimento da execução decorre do próprio mecanismo judiciário e não de culpa da credora;
(iv)
houve resultado parcialmente positivo na penhora online, o que afasta a tese de abandono ou inércia; e que
(v)
deve ser determinada a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo (ID 19149888).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Adentrando à questão de fundo, registra-se ser pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (Agravo Interno no agravo em Recurso Especial nº 1852071/SP).

No caso concreto, tratando-se de execução de contrato de mútuo firmado por duas testemunhas, o prazo prescricional é de 5 anos (art. 206, § 5º, I do CC). Em avanço, pela sistemática atual, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, reinicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, que, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se com a “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Todavia, tal sistemática, embora de aplicabilidade imediata, não retroage para atingir atos praticados anteriormente, como já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 14.195/2021 – ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ART. 14 DO CPC - PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA – APÓS VIGÊNCIA DA LEI – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO – CRÉDITO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (tempus regit actum e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB)
.
2. Às situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se observa nos autos. 3. A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado. 3. Considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 4. Inexiste qualquer fundamento para aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. (Data: 20/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000623-43.2024.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção).

Portanto, veja-se que a sentença partiu de premisa equivocada, eis que aplicou de forma retroativa a referida disposição legal.

Ademais, por se tratar de execução iniciada sob vigência do CPC/73, a aplicação da prescrição intercorrente deve observar como termo inicial o fim da suspensão do art. 921, III, § 1º do CPC, como já é pacífico. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 921, CPC/15. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. PROCESSO PARALISADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte exequente permaneceu inerte desde a suspensão determinada em agosto/2017, razão pela qual, seja pela aplicação do §2o, do art. 921 (não localização de bens), seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (§5o, do art. 921, do CPC/15), em razão da paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, a execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser extinta. 2.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.). 3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010591-67.2011.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

Conclusão do exposto é que, no caso dos autos, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a efetiva inércia da exequente após o decurso de prazo de suspensão devidamente aperfeiçoado.

Dito isso, verifica-se que a suspensão da execução foi determinada em fl. 120, com publicação em 19/02/2020. Todavia, o feito não ficou paralisado, tendo sido requeridas diligências já em 27/02/2020 (fls. 123 e seguintes), resultando em diligência frutífera com o bloqueio de valores (fls. 153 e seguintes). Referida constrição, ademais, foi convertida em penhora, conforme despacho de ID 19149710, datado de 10/08/2023, culminando na posterior expedição de alvarás para levantamento de valores pela credora (ID 19149715). Assim, resta evidenciada a proatividade da exequente na persecução patrimonial, não se verificando o desinteresse ou a desídia necessários para a configuração da prescrição. Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Em que pese o pedido de vista realizado na última sessão, após examinar os autos com mais profundidade, entendo por bem em acompanhar o E. Relator.